Tribunal: TJES
Processo: 5013481-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013481-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA LUZINETE FIRME
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA PENSIONISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência Contratual decorrente de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, deferiu a inversão do ônus da prova. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova (inc. VIII do art. 6º CDC) em favor de consumidora, pensionista do INSS, que litiga contra instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Constata-se a posição de fragilidade da consumidora agravada, pensionista do INSS, ao contratar com instituição financeira de grande porte.

5)
A inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII do art. 6º do CDC, constitui direito básico do consumidor quando verificada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência.

6)
A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC, autoriza a inversão do encargo probatório diante da maior facilidade da instituição financeira em obter a prova do fato contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova (inc. VIII do art. 6º do CDC) é cabível em favor do consumidor, pensionista do INSS, em ação que discute a validade de contrato bancário, quando demonstrada a hipossuficiência processual.

2. A vulnerabilidade material do consumidor em face de instituição financeira de grande porte induz a hipossuficiência na esfera processual, manifestada pela maior dificuldade em produzir provas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil (CPC), art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). TJES, Agravo de Instrumento: 50025894120248080000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência contratual, ajuizada em razão de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da legislação consumerista, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso, constata-se que a consumidora agravada, pensionista do INSS, ao contratar com instituição financeira de grande porte, encontra-se em posição de fragilidade.

Afigura-se, portanto, razoável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, que exige a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, a vulnerabilidade no aspecto material induz a hipossuficiência da recorrida na esfera processual, plasmada na maior dificuldade para obtenção de provas.

A mesma compreensão é extraída da distribuição dinâmica do ônus da prova radicada no § 1º do art. 373 do CPC, segundo o qual “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Tal conclusão não destoa jurisprudência desta Corte em demandas análogas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais . O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. [...]. Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento: 50025894120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 16/out/2024)

Assim, a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.